Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702661-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE REGINA NERES DA ROCHA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CLEIDE REGINA NERES DA ROCHA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 60909916), Dr. Leonardo Maciel Foster, que, nos autos da ação declaratória de inexigência de débito proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou procedente o pedido a fim de impor obrigação de não fazer à ré, consistente na proibição de cobrar a parte autora, em qualquer via e de qualquer meio, pelos débitos prescritos objetos da presente ação. A proibição inclui a cobrança via plataformas de negociação de débito, como “serasa limpa nome” e “acordo certo”, e, caso a dívida tenha sido incluída em tais programas, deverão ser excluídas em até 5 dias, a contar do trânsito em julgado da demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, com apoio no artigo 487, I, do CPC. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, caput e § 8o, do CPC. A parte autora interpõe recurso de apelação. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença a fim de seja fixado um valor à título de multa diária pecuniária para cada dia de descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença. Aduz que o valor mínimo de honorários a serem fixados é de R$ 8.801,50 (oito mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos) e o valor fixado na sentença, correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais), é ínfimo, irrisório e extremamente abaixo ao valor estipulado pela OAB/DF. Afirma que a aplicação da regra insculpida no §8o-A do Art. 85 do CPC, não se trata de mera faculdade/recomendação conferida pelo legislador ordinário, mas, sim, de um dever jurídico de caráter vinculativo. Requer a reforma da r. sentença apelada para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da Apelante, com base no art. 85, §8o-A, no valor mínimo de R$ 8.801,50 (oito mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, ID 60909928. É o breve relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos no colendo STJ (Tema n. 1.264). Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” O presente recurso se enquadra no tema acima descrito. Em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator